Tribunal: CARF
Processo: 16643.000032/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000032/2009-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.001 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
Recorrente
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 541/566,
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-
calendário de 2004 a 2007, no valor histórico de R$ 27.046.560,03.
Segundo consta no termo de fiscalização, o Auto de Infração foi lavrado por
entender a Fiscalização que o contribuinte teria calculado seus ajustes de importação de produtos
que sofreram agregação de valor no país de forma equivocada, bem como por entender que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000032/2009-26
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

contribuinte utilizou prejuízo fiscal inexistente nos anos-calendário de 2005 e 2006, e base de
cálculo negativa de CSLL inexiste nos anos-calendário de 2006 e 2007.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.279/1.299) pugnando pela improcedência integral do Auto de Infração, o que
fez com base nas seguintes alegações:
a) Preliminarmente, alega que o Auto de Infração não poderia ter sido
lavrado com relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a
26/11/04, tendo em vista que estão fulminados pela decadência;
b) Que o Impugnante está sujeito à apuração do IRPJ e da CSLL sob o
regime de estimativa mensal, e que se há pagamentos mensais de tributos
ao longo do período-base, é lícito pressupor a ocorrência de fatos
geradores mensais, e que não se pode sustentar que o fato gerador dos
tributos em comento somente ocorre em 31 de dezembro de cada ano-
calendário;
c) Que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, de modo que o prazo decadencial deve ser contado nos
moldes do §4o do art. 150 do CTN, ou seja, a partir da data da ocorrência
do fato gerador;
d) Que tendo em vista que o Impugnante tomou ciência da autuação em
26/11/2009, e que os fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a
dezembro de 2004, resta comprovado que se operou decadência quanto ao
direito de o Fisco exigir qualquer parcela do IRPJ e da CSLL relativos aos
meses de janeiro até 25/11/2004;
e) No mérito, alega que importou determinados medicamentos de empresa a
ela vinculada no exterior. Tendo isto em vista, a Requerente efetuou os
cálculos previstos na Lei n.o 9430/96 a fim de que fossem realizados os
ajustes de preços de transferência. Ditos ajustes foram feitos com base no
Método Preço de Revenda - Menos Lucro - PRL, com aplicação de
margem de lucro de 20% ("PRL-20%") nos casos dos medicamentos
importados em sua forma acabada (a granel) ou com aplicação de margem
de 60% ("PRL-6o%"), nos casos de importação de princípios ativos,
conforme tabela abaixo;
PRL 60%
TORVASTATINA CALCICA
MESILATO DE DANOFLOXACIN
FIBRINUCLEASE
OXITETRACICLINA DIHIDRATADA
CLORIDRATO DE LINCOMICINA

Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

PRL 20%
DECTOMAX 500ML
PYRIDIUM TABLETS
PYRIDIUM 200MG
VIAGRA COMPRIMIDOS 25MG
CELEBRA 200MG
CELEBRA 100MG

f) Que os produtos importados “a granel” se encontravam em sua forma
definitiva, ou seja, já foram importados prontos para consumo, e que
apenas foram embalados e rotulados no Brasil antes que houvesse sua
revenda no mercado nacional, de modo que o Impugnante utilizou o
método PRL-20% para efetuar os cálculos de ajustes de preços de
transferência;
g) Que o artigo 18 da Lei n.o 9430/96, com as alterações trazidas pela Lei n.o
9959/00, determina que o PRL-20% pode ser utilizado em qualquer
hipótese, excetuando-se apenas aquelas em que haja aplicação dos bens
importados à produção (entendida como a modificação substancial da
natureza do bem importado), e que em momento algum a lei vedou sua
utilização nas hipóteses em que há mera agregação de valor ao produto no
Brasil;
h) Que a Instrução Normativa n.o 243/02, ao determinar que o PRL-20% não
poderia ser utilizado em hipóteses em que há mera agregação de valor ao
produto, foi além do que determina a Lei;
i) Que tal instrução normativa também extrapolou a legislação, ao alterar a
forma de cálculo dos ajustes baseados no PRL-60%, indo além do que
determina a Lei n.o 9.959/00 (considera uma margem de lucro de 60%,
calculada sobre o preço de revenda, diminuído das deduções previstas na
Lei 9.430/96 e do valor agregado no País);
j) Que a mencionada Instrução Normativa n.o 243/02 modificou a estrutura
do PRL-60% por introduzir um procedimento adicional em comparação
aos termos das revogadas Instruções Normativas n.o 113/00 e n.o 32/01, de
modo que nos termos da nova IN, é necessário efetuar um cálculo
proporcional sobre o preço líquido de venda, para somente depois
determinar o valor da margem de lucro e o preço parâmetro aplicável;
k) Que essa alteração na forma de cálculo aumenta de forma substancial o
valor dos ajustes tributáveis, já que o cálculo da margem de lucro de 60%,
passou a ser aplicada somente sobre o valor da participação do bem
importado sobre o preço líquido de venda, e não mais sobre o preço
líquido de venda total, como determinava a Lei n.o 9.959/00 e as instruções
normativas anteriores;
l) Que a alteração no modo de cálculo do método PRL modifica o próprio
critério de determinação da base de incidência tributária, e que tal
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

modificação jamais poderia ser introduzida por uma Instrução Normativa,
que é norma secundária de direito tributário, de modo que violou o
princípio da estrita legalidade previsto no inciso I do art. 150 da
Constituição Federal de 1988;
m) Que, portanto, o Impugnante utilizou corretamente da metodologia
prevista na Lei n.o 9959/00 para calcular os ajustes feitos com base no
PRL-60% para a importação de princípios ativos, bem como que no que
diz respeito aos medicamentos importados em sua forma definitiva, ainda
que se considerasse que o Impugnante deveria utilizar o PRL-60%, o que
se admite apenas para argumentar, tais ajustes deveriam ter sido
calculados em conformidade com a Lei n.o 9959/00, face à ilegalidade das
disposições da IN n.o 243/02;
n) Que no tocante às glosas das compensações realizadas pelo Impugnante, a
partir do exame das DIPJs anexadas, é possível perceber que a utilização
do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL se deu de
forma correta;
o) Que as divergências entre os saldos registrados na contabilidade do
Impugnante e os valores apontados pela D. Fiscalização se devem a dois
autos de infração lavrados contra ele, quais sejam: (i) Processo
Administrativo n° 16561.000185/2007-11 e Processo Administrativo n°
16561.000189/2008-81, em que estão sendo questionados os ajustes de
preços de transferência efetuados pela Requerente nos anos-calendário de
2002 e 2003, sendo que em razão da autuação, o Impugnante foi intimado
a proceder à retificação de seu saldo de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL referente àqueles períodos;
p) Que apesar disso, tais processos ainda não foram encerrados, de modo que
o crédito tributário neles constituídos encontram-se inexigíveis, razão pela
qual não podem as Autoridades Fiscais negarem a compensação efetuada
nos períodos subsequentes com o saldo daquele período;
q) Que qualquer tipo de glosa das compensações realizadas pelo Impugnante
nos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007 somente poderia ocorrer
quando da lavratura dos próprios AIIM’s relacionados aos Processos
Administrativos n.o 16561.000185/2007-11 e n.o 16561.000189/2008-81,
lavratura ocorrida em dezembro de 2007 e dezembro de 2008,
respectivamente, sob pena de inviabilizar o exercício futuro de um direito
outorgado pela lei;
r) Por fim, ainda que se entenda por manter o crédito tributário, alega que
não é possível manter a multa no patamar de 75%, já que esta se configura
confiscatória, nos termos do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal,
bem como que seria inaplicável a Taxa Selic aos créditos tributários, umas
que essa Taca não foi criada por lei para fins tributários.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-24.707 (fls. 1.437/1.453) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA.
Em caso de apuração anual do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador no
encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. A partir dessa data, e não da
data dos recolhimentos antecipados, tem início a contagem do prazo decadencial.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES PRL20. CONCORDÂNCIA COM
A EXIGÊNCIA FISCAL.
Não tendo a contribuinte contesta expressamente a exigência fiscal decorrente dos
ajustes efetuados com base no método PRL20 (Preço de Revenda menos Lucro,
com margem de 20%), mantém-se a exigência.
PRODUTOS IMPORTADOS A GRANEL. AGREGAÇÃO DE VALOR.
VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO PRL20.
O método do PRL20 não pode ser aplicado nas hipóteses em que haja, no País,
agregação de valor ao custo dos bens, não configurando, assim, simples processo
de revenda dos mesmos.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA. Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Em face da exoneração parcial da matéria tributável apurada nos autos do
processo n° 16561.000189/2008-81, exonera-se parcial a exigência decorrente de
compensações indevidas, consubstanciada no presente processo.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa
SELIC têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da
legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ consigna que o IRPJ, como regra geral, possui regime de
apuração trimestral, mas que é facultado aos contribuintes optar pelo recolhimento mensal
calculado por estimativa com base na receita bruta, mas que independentemente da forma de
cálculo do imposto devido mensalmente (estimativa e/ou balancete de suspensão), a opção pelo
artigo 2° da Lei n° 9.430/96, implica a apuração do resultado pelo regime anual. Ademais, o art.
41 da Instrução Normativa n.o 243/02, determina que as verificações dos preços de transferência
serão efetuadas em períodos anuais.
Dessa forma, o fato gerador do imposto ocorre no encerramento do ano-
calendário, ainda que tenha havido recolhimentos mensais ao longo do período. Logo, em
relação ao fato gerador ocorrido em 31/12/2004 (lançamento decorrente de ajustes de preços de
transferência), o direito do Fisco de constituir o crédito tributário, ainda que se considere o prazo
do §4o do art. 150 do CTN, se extinguiria apenas em 31/12/2009, de modo que não se verificou a
ocorrência da decadência. De igual modo, não ocorreu a decadência relativa aos lançamentos
decorrentes da compensação indevida de prejuízo fiscal de IRPJ (anos-calendário 2005 e 2006) e
base negativa de CSLL (anos-calendário 2006 e 2007).
Em seguida, consigna que o Impugnante não contesta expressamente os ajustes
efetuados segundo o método PRL-20%, de modo que a autuação com relação a esse ponto deve
ser mantida.
No tocante ao método a ser aplicado aos produtos importados “a granel”,
entendeu inaplicável o método PRL-20%, sob o fundamento de que tais produtos estariam
semiacabados, não estando prontos para venda ao consumidor final, já que deveram se submeter
a um processo produtivo (ainda que mínimo) de blisterização, embalagem (caixa de
apresentação) e aposição de marca, e que, portanto, não se trata de produtos terminados,
conforme a Resolução Anvisa RDC n° 350/2005. Acresceu ainda que uso do método em
comento, no presente caso, também encontra vedação no art. 18 da Lei n.o 9.430/96.
Além disso, aduz que a legislação não discrimina a agregação grande da
agregação pequena, ou a agregação proporcionalmente relevante da agregação não relevante, e
que a ação do Impugnante sobre os itens objeto da autuação não se restringiu a simples
acondicionamento ou reacondicionamento, já que, na definição do inciso IV do art. 4° do
Decreto n.o 2.637/98 (RIPI), esses destinam-se apenas a permitir o transporte da mercadoria.
Com relação à metodologia de cálculo do método PRL-60%, entendeu que a
fiscalização utilizou corretamente a sistemática prevista no art. 12 da Instrução Normativa n.o
243/02, vigente à época dos fatos, e que não cabe à esfera administrativa apreciar questões
relativas à legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas, competência esta exclusiva
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

do Poder Judiciário, razão pela qual deve ser mantida a integralidade da autuação com relação a
esse ponto.
No que atine às compensações efetuadas indevidamente, afirma que a Fiscalização
considerou os dados constantes do sistema SAPLI da RFB, que indica, para o ano-calendário de
2004, saldo de prejuízos fiscais de R$ 55.017.278,71 e de base de cálculo negativa da CSLL de
R$ 69.982.955,80.
Reiterou ainda que a fiscalização pode efetuar os lançamentos de IRPJ e CSLL
decorrentes das compensações indevidas até esgotar o prazo decadencial, e mais que isso, tem o
dever de lançar para prevenir a decadência do seu direito.
Afastou a necessidade de suspender o julgamento, em razão da discussão trava
nos autos de n.o 16561.000185/2007-11 e n.o 16561.000189/2008-81, pois entende que a decisão
da DRJ pode ser modificada mediante a interposição do recurso cabível. No entanto, consignou
que os cálculos da matéria tributável devem ser revistos, já que no PAF n.o 16561.000189/2008-
81 houve exoneração parcial da matéria tributável, o que demanda o refazimento do cálculo do
saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário de 2004 e,
consequentemente, das compensações indevidas.
Em decorrência do recalculo mencionado, manteve o crédito tributário referente
ao IRPJ do ano-calendário de 2006 e da CSLL do ano-calendário 2007, e reduziu o IRPJ do ano-
calendário 2005 (de R$ 4.001.589,04, para R$ 4.001.277,18) e a CSLL do ano-calendário 2006
(de R$ 22.434.427,59, para R$ 22.434.115,73).
Por fim, manteve a multa de ofício em 75% e a aplicação da Taxa Selic, sob o
fundamento de que a aplicação de ambas está prevista em Lei.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.460/1.484), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:
a) Que O campo de “perguntas e respostas” da DIPJ/05, no item 712,
determina que o acondicionamento ou o reacondicionamento não implica
na produção de outro bem, serviço ou direito, não se pode atribuir
conceituação do termo "acondicionamento" diferente daquela conceituada
no direito privado, conforme art. 110 do CTN;
b) Que a Resolução Anvisa RDC n° 350/05 ao definir produto a granel como
o "produto processado que se encontra em sua forma definitiva" apenas
faltando "o acondicionamento e embalagem para ser considerado produto
terminado", demonstra que os produtos importados pelo Recorrente seriam
apenas acondicionados localmente;
c) Que o "Perguntas e Respostas" é uma "norma complementar" que
demonstra
"práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas e que deverá ser observada não apenas pela D.
Fiscalização, mas também pelos órgãos administrativos de julgamento,
conforme art. 100 do CTN;
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

d) Que a observância do "Perguntas e Respostas", enquanto "norma
complementar", obstará a imposição de penalidades, a cobrança de juros
de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo
anteriormente cobrado pela D. Fiscalização;
e) Que em 29/12/09 foi editada a Medida Provisória n.o 478/09 que, dentre
outras alterações, extinguiu o Método Preço de Revenda Menos Lucro –
PRL para criar o Método Preço de Venda Menos Lucro – PVL, e que este
método utiliza uma única margem de lucro de 35% e metodologia de
cálculo similar à prevista na Instrução Normativa n.o 243/02;
f) Que a partir dessa afirmação é possível perceber que a mencionada Medida
Provisória pretendeu trazer em Lei, aquilo que apenas estava previsto na
Instrução Normativa n.o 243/02, e que esse intuito pode ser observado na
própria exposição de motivos da MP;
g) Por fim, que a ilegalidade da IN n.o 243/02 é tão patente que o legislador
buscou trazer por meio de lei aquilo que estava previsto somente em
diploma administrativo.

Posteriormente, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.527/1.558),
alegando que:
a) O fato gerador do IRPJ e da CSLL somente se encerra ao final do período
de apuração, independentemente de haver recolhimentos mensais por
estimativa, e que, portanto, no caso em comento o fato gerador somente se
materializou em 31/12/2004;
b) Que nos casos em que não houve o pagamento, como se deu no presente
caso, a regra a ser utilizada é a do inciso I do art. 173 do CTN, mas que,
ainda que se considere o §4o do art. 150 do CTN, a decadência não seria
verificável, conforme explicitado no Acórdão da DRJ;
c) Que os artigos 18 a 24 da Lei n° 9.430/96 foram instituídos pelo legislador
no intuito de evitar a transferência de lucros para o exterior, mediante a
manipulação dos preços de transferência, e que a apuração deste se
aproxima a um arbitramento, mas com características especiais, em função
das disposições da Lei 9.430/96, razão pela qual não há que se falar em
contabilidade imprestável, mas em custos que excedem os valores cuja
dedutibilidade é permitida;
d) Que não cabe à autoridade administrativa conhecer das questões de
legalidade e de constitucionalidade de normas válidas e legitimamente
inseridas no ordenamento legal;
e) Que ainda que assim não fosse, as alegações do Recorrente não merecem
acolhida. Isto porque, em sentido oposto ao afirmado no recurso
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

voluntário, a metodologia de cálculo exposta na IN n.o 243/2002
simplesmente regulamenta o disposto no inciso II do art. 18 da Lei n.o
9.430/96, em estrita conformidade à real intenção do legislador;
f) Que a forma de cálculo, como não poderia deixar de ser, é uma só,
determinada pela Lei n.o 9.430/96 e explicitada pela IN n.o 243/02,
perfazendo uma metodologia de cálculo cuja regularidade não há de ser
contestada com êxito;
g) Que tanto na Lei n.o 9.430 quanto na IN n.o 243, a margem de lucro de
60% é calculada sobre a diferença entre o PLV (Preço Líquido de Venda)
e o VA (Valor Agregado), sendo que dessa operação resulta,
indubitavelmente, o valor da participação dos bens importados no preço de
venda do bem produzido (PLV);
h) Que a sistemática delineada pelo art. 18 da Lei n.° 9.430/96, como pode
ser percebido da leitura dos dispositivos já transcritos, é voltada para a
quantificação do preço parâmetro do bem importado, e não do bem
produzido localmente, razão pela qual não há coerência em se apurar a
margem de lucro de 60% sobre o preço líquido de revenda do produto
final;
i) Que o método PRL-20% não pode ser aplicável aos produtos pretendidos
pelo Recorrente, pois aqueles se referem a produtos semi-acabados;
j) Que tomando como exemplo, o Autuante explica que houve importação de
cápsulas do Celebra (1000012) a granel, produto este requisitado na
produção como semi-acabado e necessário à fabricação do produto final
acabado, de código diverso, qual seja, 100803 — Celebra 100 mg X 20
cps;
k) Que, portanto, os produtos importados sujeitam-se, no país, a uma última
etapa de produção, que consiste no processo de embalagem primária —
definido como processo de blisterização dos comprimidos em diversas
fornias de apresentação — e no processo de embalagem secundária — a
colocação dos blisters em caixa que seguem o modelo de apresentação do
medicamento e que contem a marca do laboratório, o nome comercial do
medicamento ou o nome do princípio ativo, a quantidade de comprimidos,
dentre outras informações relevantes;
l) Que não se pode ignorar que o processo de blisterização e embalagem dos
produtos importados a granel acresce o valor do bem, e que nos termos do
art. 4o do RIPI/10, considera-se industrialização qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tais como aquela que
importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação de
embalagem , de modo que os procedimentos aplicados pelo Recorrente
devem ser considerados como uma etapa da produção e, portanto, tais
produtos devem estar sujeitos ao PRL-60%;
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

m) Que esse entendimento já restou consagrado na Solução de Consulta
COSIT n.o 05/06;
n) Que o procedimento de blisterização e embalagem não pode ser
confundido com o condicionamento ou recondicionamento, pois estes
significam que a embalagem colocada se destina apenas ao transporte da
mercadoria e apresenta-se, em geral, sem acabamento ou rotulagem;
o) Que o artigo 110 do CTN tem aplicação restrita aos termos de direito
privado, utilizados pela Constituição Federal, para determinar ou limitar
competências tributárias, o que não é o caso do termo acondicionamento;
p) Que no tocante às glosas das compensações, o fato de o Recorrente ter
apresentado
recurso
nos
processos
administrativos
de
n.o
16561.0000185/2007-11
e
16561.000189/2008-81,
suspendendo
a
exigibilidade do crédito tributário, não impede que o lançamento seja
realizado, e que, na verdade, o Fisco tem o dever de efetuá-lo, justamente,
para impedir que o seu direito se pereça pelo decurso daquele prazo;
q) Por fim, que as alegações do Recorrente contra a multa e a Taxa Selic, tem
a intenção de, por via indireta, obter a declaração de inconstitucionalidade,
cuja análise no âmbito administrativo é vedada pela Súmula CARF de n.o
02, bem como consigna que somente a Lei pode estabelecer hipóteses de
dispensa ou redução de penalidade, nos termos do art. 107 do CTN, e que
a legitimidade da Selic já encontra pacificada pela Súmula CARF n.o 04.

Tendo em vista a implicação que o resultado do julgamento dos PAFs de n.o
16561.0000185/2007-11 e 16561.000189/2008-81 influenciaria o resultado do presente
julgamento, este foi sobrestado até que houvesse o julgamento definitivo daqueles (fl. 1.587).
Encerrado o julgamento dos mencionados Processos, as decisões definitivas foram
juntadas aos presentes autos (fls. 1.588/1.714), e os autos encaminhados para julgamento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

Antes de adentrar ao mérito recursal, adianto que entendo que o presente processo
não encontra-se apto a julgamento, devendo o mesmo ser convertido em diligência. Explico.
Da análise dos autos é possível se depreender que para os casos em que o item
importado foi diretamente revendido, com o mesmo código, a fiscalização utilizou o método
PRL20. Para os casos em que o item importado foi utilizado em outros produtos fabricados, a
fiscalização utilizou o método PRL60. Quando se verificaram ambas as situações para o mesmo
item importado, foi realizada a média ponderada dos preços-parâmetro calculados pelos métodos
PRL20 e PRL60.
Necessário ressaltar que no que se referem aos produtos semi-acabados podemos
segregar eles em duas classificações: (i) aqueles que sofreram beneficiamentos tão somente de
blisterização e embalagem, e; (ii) princípios ativos que sofreram industrialização e agregação de
outros princípios ativos para posterior embalagem e revenda.
Em que pese o fisco e a DRJ tenham aplicado o mesmo entendimento as duas
situações, entendo que a elas devam ser dados tratamentos diversos.
Isto porque, adequações promovidas pela empresa nacional nos produtos
importados, como a blisterização e embalagem, visando, exclusivamente, à observância e ao
respeito de normas jurídicas e regras locais, que permitirão a sua regular (re)venda no mercado
brasileiro, não podem ser consideradas ou confundidas com etapa de produção para fins de
industrialização e adoção do método PRL 60. Assim, para se permitir a este Relator proceder a
julgamento líquido, necessário se faz a conversão em diligência para reapuração do método de
cálculo com os devidos ajustes.
Ademais, o presente processo também foi convertido em diligência e sobrestado
para se aguardar o definitivo julgamento dos processos 16561.000185/2007-11 e
16561.000189/2008-81, vez que os mesmos poderiam interferir diretamente no saldo de
prejuízos fiscais para compensação, também é necessário se verificar o impacto que tais decisões
ocasionaram.
Desta feita, entendo necessário converter o presente processo em julgamento para
que a unidade de origem:

a) Refaça a apuração do preço de transferência aplicando aos produtos semi-
acabados que foram submetidos, tão somente ao processo de blisterização
e embalagem o método do PRL 20, com os seus respectivos efeitos na
proporcionalização;
b) Apure a repercussão que as decisões proferidas nos processos
16561.000185/2007-11 e 16561.000189/2008-81 no prejuízo fiscal
compensável no presente lançamento, se for o caso;
c) Apresente relatório conclusivo com os ajustes dos valores decorrentes na
mudança do critério de cálculo e compensação de prejuízos fiscais;
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.001 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000032/2009-26

d) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 dias;
e) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1727
DF CARF MF
Original